Tribunal: TJDFT
Processo: 0725369-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725369-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MTD ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO MTD Engenharia Ltda. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 66960188), proferida em cumprimento provisório de sentença por ela proposto contra Victória Empreendimentos e Participações Ltda., que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados para garantia do Juízo, nos seguintes termos: “[...] Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por MTD ENGENHARIA LTDA em desfavor de VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ambos qualificados nos autos. A executada apresentou o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 3.107.873,51 (ID 36394208), em substituição às penhoras realizadas nos imóveis de matrículas no 135641 e 13547. A decisão de ID 36394226 deferiu a substituição da penhora incidente sobre os dois imóveis pelo dinheiro depositado. Após, a executada noticiou nos autos que foi dado provimento ao Agravo em Recurso Especial no 743.663/DF, conforme documentação de ID 36394224, determinando a reautuac ao dos autos como recurso especial, o qual recebeu o no 1.660.663/DF Comunicou, ainda, que foi dado efeito suspensivo ao AREsp n. 743.633/DF. Os autos estavam suspensos aguardando o julgamento definitivo do Resp. 1.660.663/DF. Na petição de ID 66696489, a exequente requer o levantamento de depósito em dinheiro no valor de R$ 3.107.873,51, visto a caução apresentada por meio da Carta Fiança no SA-2005.2020 emitida pela Sulamericana Afianc adora, no valor de R$ 4.040.235,56 (ID 66696490). A executada se manifestou, por intermédio da petição de ID 66710502, requerendo o indeferimento do pedido ao fundamento de que foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial e que se encontra ainda pendente de julgamento. Por meio da petição de ID 66739265, novamente a exequente reitera o pedido de levantamento do montante depositado. E o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 520, inciso IV, a necessidade de prestação de caução no momento de levantamento de depósito em dinheiro. O artigo 512, inciso III, do mesmo instituto legal, prevê a possibilidade de dispensa da caução quando o recurso pendente de julgamento for o agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso especial e extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC. Destaco que a prestação da caução se presta a criar uma garantia em favor do executado no caso da decisão exequenda for anulada ou reformada em razão do provimento do recurso interposto com ela pendente de julgamento. Entretanto, toda a sistemática dos referidos artigos tem por pressuposto a existência de recurso desprovido de efeito suspensivo. Com a pendência de um recurso que não tem efeito suspensivo, a decisão passa a gerar seus efeitos, mesmo de que forma provisória, tendo em vista a possibilidade de sua anulação ou reforma. No caso dos presentes autos, observa-se que foi concedido efeito suspensivo ao recurso especial ainda pendente de julgamento. “(...) 2. Do exposto, com fulcro no artigo 288, § 2o, do RISTJ c/c artigo 1.029, § 5o, inciso I, do NCPC, defiro, em caráter liminar, a tutela provisória requerida, a fim de conceder efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial no 743.633/DF.” Portanto, ante a concessão o efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial resta sobrestado o levantamento de valores ate o trânsito em julgado do Resp em questão em respeito a segurança jurídica. Diante do exposto, indefiro o levantamento da quantia depositada nos autos. Aguarde-se o julgamento definitivo do REsp 1.660.663/DF. Alega, a agravante, que o efeito suspensivo foi deferido no REsp 743.633 apenas diante da inexistência de caução, entretanto, agora apresenta a Carta Fiança n. AS-2005.2020 emitida pela Sulamerica Afiançadora. Aduz que o art. 848 do CPC estabelece a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária e, uma vez que o Código de Processo Civil equipara a fiança bancária a dinheiro, é admissível o pedido de levantamento do depósito judicial, nos termos do art. 520, inc. IV, do CPC. Argumenta que o pedido não fere o princípio da segurança jurídica porque, independentemente da suspensão do processo, o Juízo encontra-se garantido. Assevera que não há mais o periculum in mora apontado na decisão do e. STJ porque agora há caução para garantir o levantamento do valor depositado. Ao final requer o conhecimento e provimento do agravo para “que seja revogada a decisão que indeferiu a substituição do valor depositado em conta judicial por caução através da carta de fiança no AS-2005.2020 emitida pela Sulamericana Afiançadora, com o levantamento pela agravante do valor penhorado”. Preparo – id. 18035810/18035811. Não foi formulado pedido liminar. A agravada apresentou contrarrazões (id. 18459209) alegando, preliminarmente, que o agravo não deve ser conhecido diante da aceitação tácita da decisão pelo agravante, que formulou pedido de revogação da tutela concedida perante o e. STJ em 13/07/2020. No mérito requer o desprovimento do recurso. Intimada, a agravante se manifestou sobre a preliminar de não admissibilidade do recurso, suscitada pela agravada (id. 18794859). É o breve relatório. A demanda principal é um cumprimento provisório de sentença proposto por MTD Engenharia Ltda. contra Victória Empreendimentos e Participações Ltda. cujo valor do débito, na última atualização apresentada pela agravante em 16/2/2017, alcançava o montante de R$ 3.152.163,59 (id. 36394219 – autos originários). O Juízo encontrava-se garantido pela penhora incidente sobre dois imóveis de propriedade da executada, avaliados em R$ 8.000.000,00 (id. 36394199 – autos originários). A agravada-devedora pleiteou a substituição da penhora pelo depósito em dinheiro do valor de R$ 3.107.873,51 (id. 36394208, pág. 5 – autos originários) o que foi deferido em decisão proferida em 29/3/2017 (id. 36394226 – autos originários). Em decisão proferida pelo Ministro Marco Buzzi, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 743.633, no dia 13/3/2017 foi deferido efeito suspensivo àquele recurso (id. 36394224 – autos originários), o que gerou o sobrestamento da execução provisória, nos termos da decisão agravada, e por conseguinte impede o levantamento do depósito em penhora. O agravante-credor pleiteia a substituição da penhora oferecida pela agravada-devedora pela caução que agora oferta através da carta-fiança n. AS 2005-2020 que apresenta, para que seja deferido o levantamento do valor penhorado. O agravante-credor, em petição datada de 7/8/2020 apresentou petição perante aquele Órgão Julgador informando a existência da caução e pleiteando a revogação da decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso (id. 18459211). Apenas aquele órgão julgador detém competência para análise desse pedido. Assim, não há interesse do agravante no presente agravo. Não há interesse em sua modalidade adequação porque a única autoridade competente para analisar a possibilidade de levantamento da penhora realizada, é o e. STJ que conferiu efeito suspensivo ao Recurso Especial. Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery no livro Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 2011: “3. Interesse em recorrer: Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade + utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer. [...]” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora